Tribunal: STF
Processo: ARE 1541192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361. ADI nº 5.348/DF. Correção Monetária. Segurança Jurídica. Preclusão. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Recurso extraordinário no qual se questionava a correção monetária de precatório já pago e extinto.



    3. Na decisão agravada, entendeu-se que o pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca dos critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à preclusão.



    4. A agravante sustentou que na decisão agravada foi contrariado o art. 924 do CPC e o que decidido pelo STF nos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, além da ADI nº 5.348/DF.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a correção monetária de precatório já pago e extinto, em face do princípio da segurança jurídica e da preclusão.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo regimental não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.



    7. A divergência com a decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a reinterpretação do art. 924 do CPC, o que é inviável em recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. O pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca da correção monetária.



    9. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no processo, conforme o art. 507 do CPC.



    10. O Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O pagamento de precatório extingue a obrigação e impede a rediscussão da correção monetária em razão do princípio da segurança jurídica e da preclusão, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 924 e 507 do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula/STF; RE nº 1.527.565-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 28/02/2025.